Tribunal: STF
Processo: AI 72757
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AJUIZADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO PROFERIDO
EM CAUSA DE ALÇADA (RI, ART. 308, VIII, PRIMEIRA HIPÓTESE).
TRATANDO-SE DE UM CASO EM QUE NÃO HÁ OFENSA A CONSTITUIÇÃO,
INADMISSIVEL E O RECURSO.
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.